Tribunal: STF
Processo: AI 92973
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-25
Data de publicação: 1983-10-25

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTAGEM DE PRAZO.
DIA DA INTERPOSIÇÃO (EXCLUSAO).
1. O ENTENDIMENTO PREVALECENTE E O DE QUE NA CONTAGEM DO PRAZO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO SE COMPUTA O DIA DA INTERPOSIÇÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUE SUSPENDE DESDE LOGO O SEU CURSO. ASSIM,
QUANDO OPOSTOS OS EMBARGOS NO QUINTO DIA, CONSIDERAM-SE CONSUMIDOS
APENAS QUATRO, PARA EFEITO DE CALCULAR O PRAZO SOBEJANTE.
2. INVIAVEL, TODAVIA, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELO FUNDAMENTO
DECISIVO E AUTONOMO RELATIVO AO NÃO PREQUESTIONAMENTO DOS
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS.
3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.